Tribunal: STF
Processo: HC 114701
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRESÍDIO ONDE CUMPRE REPRIMENDA POR CRIMES ANTERIORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA, QUE NÃO É AFASTADA PELA CONDIÇÃO DE PRESIDIÁRIO DO INFRATOR. ORDEM DENEGADA.



    I – A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências do estabelecimento prisional onde o paciente cumpre pena por crimes anteriores, independentemente de qualquer indagação sobre a condição subjetiva do infrator.



    II – Ordem denegada.